Tribunal: STF
Processo: AI 159882
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO  QUE HAJA IMPLICADO A
DECLARAÇÃO  DE  INVIABILIDADE  DE  UM  CERTO  RECURSO  - PROPRIEDADE.
Impossível  e  pretender  transferir ao  Supremo  Tribunal  Federal a
definição,  em si,  de cabimento  de recurso  da competência de Corte
diversa. O acesso somente se viabiliza quando as premissas do acórdão
atacado  contrariem  preceito   da  Carta  da   República  -  recurso
extraordinário  n.  140.752-2/RJ, Relator  Ministro  Marco  Aurélio e
Redator  para o  acórdão Ministro  Francisco Rezek, Pleno, julgamento
ocorrido em 10 de fevereiro de 1994.